Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de representação formulada contra o d. Magistrado da MM. Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, em que se alega ocorrência injustificada de excesso de prazo verificada nos autos do processo no 0745399-30.2019.8.07.0016 (ID 41024058). Os referidos autos foram a mim redistribuídos (certidão de ID 41996093), em cumprimento à r. decisão proferida pelo Exmo. Senhor Desembargador Arnoldo Camanho de Assis (ID 41556272), a quem o presente feito fora primeiramente encaminhado. Conforme consignado pelo Exmo. Senhor Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, compete ao Corregedor deste egrégio Tribunal de Justiça a relatoria nos casos de representação dirigida contra magistrado de 1o Grau, em se tratando de arguição de excesso de prazo na tramitação de processo (RITJDFT, art. 16). Entretanto, consoante recentemente certificado pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS), em representação similar (CorreParc 0724682-40), a referida da medida foi processada “no PJeCor (PJe da Corregedoria), tendo em vista que Correição Parcial (Reclamação por excesso de prazo) é processada na Corregedoria” (ID 37687488 da CorreParc 0724682-40). Desse modo, em que pese a correção da redistribuição do presente feito, em razão da competência regimental, trata-se de medida a ser processada através de sistema distinto e que não é integrado ao PJe, conforme certidão lavrada pela CODIS, nos autos da CorreParc 0724682-40 (ID 37688980 da CorreParc 0724682-40). Ante o exposto, determino que sejam extraídas cópias das peças dos autos, com vistas à autuação da representação no PJeCor, comunicando-se a parte requerente a respeito. Cumpridas as providências aqui determinadas, arquivem-se o feito no PJe 2o Grau, a tudo certificando. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 07 de dezembro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Corregedor